Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006929-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 08.233.515/0001-43 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – EMBARGOS À MONITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA QUANTO A UM DOS DEVEDORES – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – INSTRUMENTO CONTRATUAL E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - EMBARGOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de abertura de crédito fixo acompanhado do extrato de evolução da dívida constitui prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006929-19.2018.8.11.0002

APELANTE: VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Processo:

Ação Monitória No 1006929-19.2018.8.11.0002, da Vara Bancário de VG.

RELATÓRIO

Apelo interposto
por
VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME e outros de sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL SA para
reconhecer a existência da dívida oriunda do ‘Contrato de Abertura de Crédito fixo’, constituindo, em favor da autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 262.537,96 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
com a condenação do polo passivo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, bem assim
condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido Luís Cláudio Jaques Junior, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Diz que o banco autor não cumpriu com o contido no art. 700 do Código de Processo Civil ao deixar de juntar aos autos documento imprescindíveis para ajuizamento da ação monitória. A par disso, pugna pela extinção da monitória.

Defende que os honorários fixados em caso de acolhimento de ilegitimidade passiva incidem sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto
por
VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME e outros de sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL SA para
reconhecer a existência da dívida oriunda do ‘Contrato de Abertura de Crédito fixo’, constituindo, em favor da autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 262.537,96 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
com a condenação do polo passivo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, bem assim
condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido Luís Cláudio Jaques Junior, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

A lide advém do Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/04167-0 firmado em 07.11.2014 (Id 205100270), acompanhada do demonstrativo de conta vinculada e evolução do débito, com a discriminação dos encargos utilizados na normalidade e inadimplência contratual

(Id 205100272).

Com efeito, nos termos do art. 786 do CPC, a certeza, liquidez e exigibilidade constante na CCB constituem requisitos da execução, ao passo que a presente ação é monitória, a qual tem por objetivo justamente a formação do título executivo judicial, viabilizando futuro ingresso de processo executório.

No caso concreto,

vê-se que a parte autora busca o adimplemento da dívida e, para tanto, demonstrou a importância devida, por meio dos documentos acima mencionados, cumprindo com os requisitos do art. 700 do CPC.

Conforme dispõe o art. 700 do CPC, o procedimento monitório deverá ser instaurado com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmando quem a propõe ter o direito de exigir:
i)
pagamento de quantia em dinheiro;
ii)
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou
iii)
o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381. (...)”

Ainda, conforme a Súmula 247 do STJ: "
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Portanto, a petição inicial da presente ação monitória contempla os requisitos necessários para sua propositura, motivo pelo qual deve ser desprovido o apelo, no ponto.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. A parte embargada apresentou o demonstrativo de fls. 93-95, do qual foi dado vista à parte embargante (fl. 96) que, por sua vez, requereu o julgamento do processo (fls. 99-101), portanto, não há falar em cerceamento de defesa.
Outrossim, tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntadas aos autos o Contrato de Concessão de Limite aos Cartão BNDES, o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, extratos das operações e cálculo com a evolução do débito, resulta desnecessária a produção de perícia contábil que deve ser reservada à hipótese de eventual liquidação de sentença
. Preliminar rejeitada. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REJEIÇÃO LIMINAR. Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, o que não foi observado na hipótese dos autos.
Portanto, caberia a rejeição liminar dos embargos à monitória e a desconstituição da sentença. Todavia, tendo em vista que a sentença julgou procedente a ação monitória, cabe a sua manutenção
. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70083066506, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 27-11-2019) (g.n)

Por derradeiro, conclui-se que o
Contrato de Abertura de Crédito Fixo (objeto da lide)
acompanhado do extrato de evolução da dívida constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que, havendo a extinção do processo apenas quanto a um dos réus, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a regra geral do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

A respeito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima.

3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15.

5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem &amp;quot;substituição&amp;quot; da parte ré.
Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15.

6. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1895919/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

A par disso, mantém-se a r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024